Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-61.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO. MOTIVO “NÃO PROCURADO”. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula n° 72 do Superior Tribunal de Justiça, sendo suficiente para comprovação da mora o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 1.132, fixou a tese que em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, para que seja comprovada a mora, é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do efetivo recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiros.
3. Deu-se provimento ao apelo.